Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, apesar de demonstrada a falha na prestação do serviço da reclamada ao efetuar a entrega de produto diverso do adquirido, houve solução administrativa do litígio: a reclamada realizou o cancelamento da compra e autorizou ao emissor do cartão de crédito o estorno do valor pago ao consumidor.
2. Cabia ao autor o ônus de comprovar que o estorno não foi realizado na fatura do seu cartão de crédito, contudo deste não se desincumbiu, posto que não anexou ao processo nenhuma das faturas emitidas após o cancelamento da compra. Assim, demonstrado pela reclamada que autorizou o estorno ao emissor do cartão, não há se falar em danos materiais.
3. Não foi demonstrado no presente caso, danos extrapatrimoniais suportados pelo reclamante. Se inexiste nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, deve ser afastada a condenação extrapatrimonial imposta.
4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Ún
ico
:

1000771-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), STEPHANIE PINTOR DO VALE CORREIA - CPF: 430.881.178-31 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023